Tribunal: TJPA
Processo: 0833469-41.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833469-41.2022.8.14.0301

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: OMAR SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0833469-41.2022.8.14.0301

APELANTE: OMAR SILVA JUNIOR

ADVOGADA DO APELANTE: GLEUCE LINO MATOS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADA DO APELADO: FRANCINI VERISSIMO AURIEMMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. CABÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO EM SEDE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora, condenando o réu ao pagamento do valor indenizado em decorrência de colisão traseira de veículos.

II – Duas as questões em análise: (i) o cabimento da justiça gratuita em sede recursal; e (ii) a responsabilidade do apelante pelo acidente de trânsito que motivou o pedido regressivo.

III – Demonstrada a hipossuficiência econômica do apelante por meio da Declaração de Imposto de Renda anexada à apelação, é cabível o deferimento da gratuidade da justiça, conforme art. 98, §3º, do CPC.

IV – No mérito, mantida a sentença que reconheceu a culpa do réu com base na presunção legal aplicável às colisões traseiras (CTB, art. 29, II), não havendo prova hábil a afastá-la.

V – Comprovado o pagamento da indenização ao segurado e a responsabilidade do réu pelo sinistro, legítima a sub-rogação da seguradora e procedente o pedido de ressarcimento. (art. 786 do Código Civil)

VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0833469-41.2022.8.14.0301

APELANTE: OMAR SILVA JUNIOR

ADVOGADA DO APELANTE: GLEUCE LINO MATOS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADA DO APELADO: FRANCINI VERISSIMO AURIEMMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por OMAR SILVA JUNIOR, irresignado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 4.573,85 (quatro mil, quinhentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos), a título de ressarcimento, acrescido de juros e correção monetária.

A seguradora autora alegou, na exordial, que, em decorrência do contrato de seguro de automóvel, foi compelida a indenizar sua segurada Alda Cristina dos Santos Saavedra pela quantia referida, resultante de colisão traseira envolvendo o veículo segurado Renault Sandero, placa QEH0908, e o veículo conduzido pelo réu. Argumentou que, nos termos do artigo 786 do Código Civil, operou-se a sub-rogação nos direitos da segurada, autorizando, assim, a ação regressiva.

Na contestação, OMAR SILVA JUNIOR pleiteia a concessão da justiça gratuita por hipossuficiência econômica e argui, em preliminar, a ausência de interesse processual da autora e a inépcia da inicial, sob o argumento de que o condutor no momento do acidente não era o indicado na apólice. No mérito, sustenta a inexistência de responsabilidade, pois a seguradora teria violado o contrato ao indenizar dano causado por condutor não autorizado, além de destacar sua boa-fé, inclusive com o pagamento da franquia.

Na sentença, julgou-se procedente a ação regressiva proposta por Porto Seguro contra Omar Silva Junior, reconhecendo que a colisão traseira entre os veículos atrai a presunção de culpa do réu, a qual não foi afastada. Comprovado o contrato de seguro, o pagamento da indenização no valor de R$ 4.573,85 (quatro mil, quinhentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos) e a responsabilidade do réu, este foi condenado a ressarcir a autora, com correção pela taxa SELIC desde a citação, além das custas e honorários fixados em 10%. Indeferiu-se o pedido de justiça gratuita, por ausência de prova de hipossuficiência.

Inconformado, OMAR SILVA JUNIOR interpôs apelação, pleiteando, em preliminar, o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, juntando Declaração de Imposto de Renda referente ao exercício de 2024 (ID nº 26454646 – págs. 1 a 7). No mérito, reiterou a ausência de demonstração cabal do nexo de causalidade. Sustenta que a decisão baseou-se em presunção de culpa sem prova pericial ou análise das circunstâncias do acidente, e que as mensagens utilizadas como confissão foram interpretadas fora de contexto. Pede o provimento do recurso, com efeito suspensivo, para que seja julgada improcedente a ação regressiva movida pela seguradora.

A parte apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0833469-41.2022.8.14.0301

APELANTE: OMAR SILVA JUNIOR

ADVOGADA DO APELANTE: GLEUCE LINO MATOS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADA DO APELADO: FRANCINI VERISSIMO AURIEMMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto extrínsecos quanto intrínsecos, motivo pelo qual conheço da irresignação.

No que tange à preliminar recursal, consistente no pleito de concessão do benefício da justiça gratuita, entendo assistir razão ao apelante. Embora o juízo a quo tenha indeferido o benefício sob o fundamento de ausência de declaração de hipossuficiência e do patrocínio por advogada particular, constata-se que, na interposição da apelação, houve a juntada de documentação comprobatória, notadamente a Declaração de Imposto de Renda do exercício de 2024 (ID n. 26454646 – págs. 1 a 7), a qual atesta a alegada limitação econômico-financeira do apelante, pelo qual defiro o benefício da justiça gratuita, o qual pode ser deferido em qualquer momento processual, senão vejamos:

Direito processual civil. Ação de revisão de contrato. Indeferimento da gratuidade da justiça em primeiro grau. Documentos apresentados nos autos que demonstram a hipossuficiência financeira alegada . Benefício da gratuidade da justiça deferido. Cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas iniciais. Inexistência de angularização processual. Impossibilidade de condenação do autor ao pagamento das custas . Artigo 290 do cpc. Recurso provido. I. Caso em exame 1 . Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de revisão de contrato sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, inciso IV, do CPC, em razão do não pagamento das custas iniciais. 2. A decisão ainda determinou a condenação do autor ao pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em dívida ativa. O apelante pleiteia a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento das custas, alegando que o caso se amolda ao cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC . II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrente faz jus à gratuidade da justiça em sede recursal; e (ii) estabelecer se a ausência de pagamento das custas iniciais, sem a citação do réu, caracteriza cancelamento da distribuição sem ônus ao autor. III . Razões de decidir 4.
A gratuidade da justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo, desde que demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente.

No caso concreto, os documentos apresentados pelo apelante indicam renda mensal limitada e ausência de recursos suficientes para arcar com as despesas processuais. Benefício da gratuidade da justiça deferido .
5. O artigo 290 do CPC dispõe que, caso o autor não efetue o pagamento das custas iniciais no prazo de 15 dias após intimação, a consequência processual é o cancelamento da distribuição, sem imposição de ônus ao demandante. 6. A condenação do autor ao pagamento das custas processuais somente se justifica quando há prestação jurisdicional efetiva, caracterizada pela citação do réu e consequente angularização processual, o que não ocorreu no presente caso . 7. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a ausência de recolhimento das custas iniciais acarreta o simples cancelamento da distribuição, sem a imposição de custas ao autor, salvo se demonstrada má-fé ou abuso do direito de ação. IV. Dispositivo e tese 8 . Recurso provido. Tese de julgamento: "A gratuidade da justiça pode ser concedida em grau recursal se demonstrada a insuficiência de recursos pelo requerente. A ausência de pagamento das custas iniciais pelo autor, sem a citação do réu, resulta no cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC, sem a imposição de custas processuais. A condenação ao pagamento de custas exige prestação jurisdicional efetiva, caracterizada pela angularização processual, o que não ocorre quando a inicial não é recebida por ausência de recolhimento das custas ." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 98, § 3º, e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 2003877/SP, Rel. Min . Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/09/2023; STJ, REsp nº 2.016.021/MG, Rel . Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j . 08/11/2022; Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10231089520248260100 São Paulo, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 06/03/2025, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2025)

Assim sendo, diante da documentação acostada e da presunção relativa legalmente prevista, defiro o benefício da justiça gratuita ao apelante, suspendendo a exigibilidade de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

No mérito, quanto à insurgência contra a sentença de procedência da ação regressiva, não merece acolhimento, verifica-se que restou demonstrada a culpa do réu pelo acidente em questão, ademais, a presunção de culpa no caso de colisão traseira é do condutor que colide no veículo que está à sua frente, cabendo a ele produzir prova suficiente para afastá-la, nos termos do art. 29 , II , do Código de Trânsito Brasileiro, o que não ocorreu no presente caso.

Constata-se que a sentença encontra-se bem lançada e devidamente fundamentada na análise probatória dos autos. A dinâmica do acidente, retratada muito bem que a colisão traseira foi causada exclusivamente pelo veículo conduzido pelo réu, pelo que se mostra cabível a ação de regresso ajuizada pela seguradora.

Dessa forma, cabível a sub-rogação da seguradora, conforme preceitua o art. 786 do Código Civil, que garante à seguradora o direito de se substituir ao segurado, nos limites do valor indenizado:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Neste aspecto, vejamos os julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - SEGURADORA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO IMPROCEDENTE. I.
A seguradora tem direito de regresso contra o causador do acidente de trânsito, quando comprovada a culpa deste para a ocorrência do sinistro.
II . É ônus da seguradora demonstrar a responsabilidade do réu pelo acidente que envolveu o veículo segurado (artigo 373, I, do CPC).

(TJ-MG - Apelação Cível: 00050673720198130132, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO - INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - PREJUÍZOS CUSTEADOS PELA SEGURADORA - REGRESSO CONTRA O CAUSADOR DO DANO - RECONHECIMENTO - REGISTRO POLICIAL - FOTOGRAFIAS - DEPOIMENTOS - CONJUNTO DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA.
A seguradora pode regressivamente pretender do causador do dano o valor que efetivamente desembolsou na indenização, cabendo-lhe demonstrar a responsabilidade dele no acidente com o veículo. Comprovado o fato constitutivo do direito de regresso (pagamento de indenização ao segurado e responsabilidade do causador do acidente) e não demonstrado fato extintivo, modificativo ou impeditivo pelo réu, julga-se procedente o pedido regressivo.

(TJ-MG - AC: 10000220000624001 MG, Relator.: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022)

Assim, ausente qualquer elemento que infirme os fundamentos da sentença quanto à responsabilidade civil subjetiva do apelante, e evidenciada a sub-rogação legal da seguradora nos direitos do segurado, impõe-se a manutenção da condenação ao ressarcimento do valor de R$ 4.573,85 (quatro mil, quinhentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos), acrescido de correção monetária e juros legais, nos termos definidos na sentença.

Ante o exposto, VOTO no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, tão somente para conceder ao apelante o benefício da justiça gratuita, ficando as custas e os honorários advocatícios suspensos, na forma do art. 98, §3º, do CPC. Mantenho incólume, no mais, a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 28/08/2025